Tribunal: STF
Processo: AI 664878
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO
   DE ATIVIDADE POLICIAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Controvérsia relativa à
   gratificação de atividade policial à luz de legislação de direito
   local, circunstância que impede a apreciação do extraordinário.
   Súmula 280-STF.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.